Tribunal: TJDFT
Processo: 0722391-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722391-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LACI FERNANDES DA SILVA TORQUATO AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LACI FERNANDES DA SILVA TORQUATO contra decisão proferida nos autos da ação de devolução de valores ajuizada pelo agravante em desfavor do CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS através da qual o juízo a quo, reconhecendo sua incompetência, declinou a competência em favor de uma das varas de Belo Horizonte/MG. Em suas razões, o agravante aduz que a ação foi distribuída em Brasília, considerando a administradora ré tem sede nesta Capital. Alega que “o art. 6o, inciso VIII, do CDC, prevê o direito de o consumidor se prestar da jurisdição que melhor atenda os seus interesses, a fim de facilitar o acesso à justiça e a defesa de seus direitos”. Sustenta que “quando a demanda é ajuizada pelo consumidor, como no presente caso, tal competência é considerada relativa, podendo preferir o domicílio do réu, ao seu próprio domicílio”. Destaca que, “se o consumidor renuncia ao seu direito de propor a ação no foro de seu domicílio, tal como lhe faculta a lei consumerista, não é dado ao Magistrado exercer o seu controle ex officio e declinar da competência, sendo tal entendimento, inclusive, sumulado pelo Enunciado no 33, do colendo Superior Tribunal Justiça”. Indica a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo e, ao final, requer o seu deferimento e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada, a fim de que “seja considerada como competente a Circunscrição de Brasília para processar e julgar a ação”. Preparo regular no ID 72590490. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que a concessão de efeito suspensivo é medida desnecessária na presente hipótese. Isso porque, conforme se extrai da decisão agravada, restou determinado que se aguardasse o julgamento de eventual do agravo interposto antes do cumprimento da ordem de remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte, o que demonstra ausência de qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Desnecessária a intimação do réu, ante a ausência de citação na origem. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora